Tribunal: TJDFT
Processo: 0746518-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. ESPOSA DO EXECUTADO. CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
I. CASO EM EXAME. 1.1. No caso, a parte exequente/agravante objetiva que seja determinada a pesquisa de bens da esposa do executado para verificar se, sobre esses bens, existe direito à meação do devedor (CC, art. 1660).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. O objeto da insurgência recursal reside em se verificar, no caso concreto, a possibilidade de realização de busca de bens em nome de pessoa apontada como esposa do executado, por meio dos sistemas judiciais, com a finalidade de atingir direitos de meação do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. O casamento deve ser provado mediante Certidão de Casamento atualizada, documento público que informa a data de início do vínculo matrimonial e o seu final, e o regime de bens e suas alterações. 3.2. Não há, nos autos, prova essencial para se verificar o modo de ser do vínculo jurídico suscitado pelo recorrente (matrimônio), o que impossibilita o deferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É possível a busca de bens em nome do cônjuge do devedor para fins de atingir eventual direito de meação. 2. Para que seja determinada a incursão na esfera particular do cônjuge que não é parte do processo, a fim encontrar bens comuns passíveis de responder pelo débito exequendo, é necessária a prova da atual situação do matrimônio, a qual é satisfeita mediante cópia da Certidão de Casamento.”